Tribunal: TJES
Processo: 5005222-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005222-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: 7SEVEN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

RELATOR(A):

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS - POSSIBILIDADE - PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - RECURSO PROVIDO.

1.
O bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, regulamentado nos arts. 54-A e 54-B do RICMS/ES, independe de ciência prévia do contribuinte ou de encerramento do processo administrativo quando devidamente constatado, por efetiva e contundente apuração fiscal, indícios da prática de fraude da empresa contribuinte.

2.
o ato perpetrado pelo órgão estadual se trata de desdobramento do poder de polícia conferido à Administração pelo Art. 78, do CTN.

3.
Havendo indícios de incompatibilidade entre a emissão de notas fiscais eletrônicas por parte da empresa e o seu respectivo capital social integralizado, é cabível a cassação da inscrição estadual. Precedentes do TJES.

4
. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete
Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5005222-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: 7SEVEN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
Advogados do(a) AGRAVADO: ESTEVAO SIQUEIRA NEJM - MG107000, JORGE FERNANDO PETRA DE MACEDO - ES7152-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dor recurso.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
contra decisão proferida em plantão judiciário no mandando de segurança cível nº 0000637-93.2023.8.08.0050, manejado por
7SEVEN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
, que deferiu o pedido liminar de restabelecimento do sistema eletrônico de emissão de notas fiscais, bem como determinou a devolução dos 6 (seis) notebooks apreendidos.

Em suas razões, o agravante sustenta que a Secretaria da Fazenda apurou que a empresa Agravada é credenciada a operar em regime de Substituição Tributária, bem como possui um longo histórico de emissão de documentos fiscais para contribuintes de fora do Estado que foram declarados inexistentes de fato. Sustenta também que o procedimento de apreensão tem total respaldo na legislação, bastando que a autoridade fiscalizadora apresente sua identificação (97, Lei 7.000/2001), podendo reter temporariamente bem ou material que possa constituir prova de infração à legislação tributária, conforme prevê o Art. 682 da Lei 7.000/2001.

Alega que o procedimento de bloqueio da Inscrição Estadual e a suspensão de notas fiscais eletrônicas visam impedir a fraude fiscal ocorrida, face a evidente e translúcida prática ilícita constatada pelos agentes fiscalizadores, sendo imprescindível, no caso, uma ação eficaz do Fisco de sorte a conter a fraude, simulação e dissimulação configurada nos documentos apreendidos.

Aduz que procedida as medidas restritivas impostas à Agravada, a SEFAZ realizou a intimação da Empresa no seu domicílio tributário eletrônico para apresentar contraprovas capazes de ilidir os indícios de fraude, o que não foi feito pela Agravada de forma satisfatória, sendo apresentada documentação que tem efeito contrário, ou seja, acabam por confirmar as suspeitas do Fisco.

Desse modo, requer que seja atribuído o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, cassando-se os efeitos da Decisão que ordenou o ressarcimento dos valores pagos ao Estado. No mérito, que seja reformada a decisão, mantendo-se as restrições e o bloqueio relativo a emissão e recepção de documentos fiscais da agravada.

Em uma nova análise dos autos, verifico não haverem novos elementos capazes de mudar o entendimento firmado na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

Isso porque, naquela oportunidade, restou consignado que
a empresa agravada sustentou, ao impetrar a ação mandamental em primeiro grau,

que

o constrangimento ilegal derivaria do abuso e do excesso no ato praticado pela autoridade impetrada, ao impedir o funcionamento da empresa impetrante, com a apreensão de suas estações de trabalho e do bloqueio preventivo a emissão e recepção de documentos fiscais antes mesmo da instauração de procedimento administrativo, fato que impede totalmente o exercício da atividade comercial.

Em sede de plantão, o douto magistrado plantonista deferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que o impetrado realizou o bloqueio em caráter preventivo, baseando-se exclusivamente em indícios, bloqueando por intermédio de medida impeditiva o exercício comercial da impetrante.

Pois bem. Verifica-se que o procedimento adotado pela Secretaria da Fazenda teve fundamento no Art. 54-A do Regulamento do ICMS – ES, que assim preceitua:

Art. 54-A. A Sefaz poderá impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, nos seguintes casos
:

(...)

III - diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte.

Como se observa, o supracitado ato normativo estadual autoriza o Fisco a bloquear,
preventivamente
, a emissão de notas fiscais quando presentes fundados indícios de fraude fiscal.

Conforme se vê na petição inicial (id. 5014181), a empresa agravada é investigada na
OPERAÇÃO DECANTER
, a qual investiga a ocorrência de supostas fraudes tributárias no comércio e importação de bebidas no Espírito Santo.

Dito isso, verifica-se que o ato perpetrado pelo órgão estadual se trata
de
desdobramento do
poder de polícia
conferido à Administração pelo Art. 78, do CTN:

A
rt. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

Feitas tais considerações, é de se ressaltar que a

jurisprudência desta Segunda Câmara Cível e das demais Câmaras Cíveis deste eg. Tribunal de Justiça se posicionam no sentido de afastar a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, tanto em relação ao bloqueio da emissão de notas fiscais eletrônicas, quanto à medida mais drástica de cancelamento da inscrição estadual (art. 54-B do RICMS):

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SUSPENSÃO DE BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA EXCEPCIONAL (SIMULAÇÃO) QUE ENSEJA O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA SECUNDUM LEGEM DECISÃO REFORMADA RESTABELECIMENTO DA MEDIDA RESTRITIVA DEVIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Ab initio, tal como asseverado pelo Magistrado a quo, aparentemente, a assertiva de que houve violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não se justifica. 2. Ademais, no contexto dos autos, não foi a mera inércia do contribuinte que ensejou a suspensão da emissão de notas, como pretende fazer crer a impetrante/agravada, mas o que fora apurado na diligência realizada no endereço cadastral (17/09/2018), objeto de uma investigação maior (sigilosa), em que se concluiu não ser possível confirmar a licitude das supostas operações [fiscais] , na esteira do previsto no inciso III do art. 54-A da RICMS/ES. 3. Ora, indícios de incompatibilidades (patrimonial e de emissão simulada de notas pelo COMPETE), levam ao reconhecimento de que há nos autos peculiaridades que impõe a aplicação do previsto no caput do art. 54-A do RICMS/ES e a reforma da decisão agravada, eis que afastada a probabilidade do direito líquido e certo alegado em face do legítimo exercício do poder de polícia da Receita Estadual, in casu . 4. Assim, estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a lei determina.

(TJES AI nº 024179012984). 5. Recurso conhecido e provido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024199000027, Relator :
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA BLOQUEIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS INDÍCIOS DE FRAUDE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
O bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, regulamentado nos arts. 54-A e 54-B do RICMS/ES, independe de ciência prévia do contribuinte ou de encerramento do processo administrativo quando devidamente constatado, por efetiva e contundente apuração fiscal, indícios da prática de fraude da empresa contribuinte. 2 Inexistência, na hipótese, de violação ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do e. TJES.
3 Decisão mantida. 4 Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007097, Relator :
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA ATO DITO COATOR SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL CONTRIBUINTE NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OBRIGATORIEDADE DE ENCAMINHAR DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO FISCAIS-DIEF E ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL COERÇÃO INDIRETA NÃO CONFIGURADA PRECEDENTE TJES SEGURANÇA DENEGADA.
(...)
Como cediço, o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) é medida decorrente do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado, vinculado que está ao princípio da legalidade. 4. Como visto, não há que se falar em direito líquido e certo do impetrante, em face do regular exercício do poder de polícia da Administração Pública Estadual. (¿) (TJES; Apl-RN 0023968-61.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 1
5/07/2019; DJES 31/07/2019).
5. Segurança denegada. (
TJES
, Classe: Mandado de Segurança, 100180042861, Relator:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
- Relator Substituto :
DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE TRIBUTÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRESERVADAS. DECISÃO IMPUGNADA MODIFICADA, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PELA RECORRIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
(...)
A cassação da inscrição estadual (art. 54-B, II, RICMS/ES) e o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) são medidas decorrentes do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado (art. 78 do CTN). Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a lei determina.
3) A situação narrada no presente feito contêm graves imputações em desfavor da sociedade empresária agravada, a partir de averiguações realizadas pela Secretaria Estadual da Fazenda, por meio da Subsecretaria de Estado da Receita. Ao que tudo indica, a recorrida simulava operações no Estado do Espírito Santo, com vistas a adesão a um programa de incentivo (COMPETE/ES) que objetiva proteger a economia estadual a partir de operações realizadas em alguns ramos industriais, com, por exemplo, a redução da base cálculo de ICMS bem como o diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS. No entanto, pelo relatório do Fisco Estadual, a agravada movimentou 5,4 milhões, emitindo notas fiscais para beneficiários localizados em outros Estados, para ingressar indevidamente no programa COMPETE/ES. Essa conduta gerou a restrição à emissão e recepção de documentos fiscais, que nesse momento da marcha processual, merece ser mantida, na medida em que observada a normativa de regência (art. 54-A, III, do RICMS/ES). 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão impugnada e o indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado em primeira instância pela agravada, preservando-se a medida imposta administrativamente pelo Fisco Estadual. Outrossim, julgado prejudicado o agravo interno. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024199000449, Relator :
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1.
A cassação da inscrição estadual (art. 54-B, II, RICMS/ES) e o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) são medidas decorrentes do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado (art. 78 do CTN). 2. Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a lei determina. 3. Havendo indícios de incompatibilidade entre a emissão de notas fiscais eletrônicas por parte da empresa e o seu respectivo capital social integralizado, é cabível a cassação da inscrição estadual.
(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024179012984, Relator :
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018).

Desse modo, basta que a medida imposta esteja pautada em relevantes indícios ou fundada suspeita de fraude para legitimação sem a prévia oitiva do contribuinte o que, nessa análise perfunctória dos autos,
parece ser o caso dos autos
.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada, para manter as restrições e bloqueios relativos a emissão e recepção de documentos fiscais da agravada.

Em razão do julgamento do mérito recursal, encontra-se prejudicado o agravo interno interposto (id. 5160186).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)